Tribunal: STF
Processo: RE 1484045
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Samil Indústria Comércio e Serviços Industriais Ltda opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário por ela formalizado, em razão de o Tribunal de origem ter decidido em conformidade com a modulação dos efeitos ocorrida no julgamento do Tema n. 69/RG.



    A embargante sustenta haver omissão no pronunciamento, quanto a aplicação ao caso concreto da Súmula n. 343/STF e do Tema n. 136 da repercussão geral, precedentes que atestam a constitucionalidade da afronta à coisa julgada e do próprio instituto da ação rescisória. Sustenta a inaplicabilidade da modulação de efeitos operada no Tema n. 69/RG, em razão de estar acobertada pelo manto da coisa julgada. Assevera a impossibilidade de admissão da ação rescisória para aplicação da modulação de efeitos do julgado posteriormente à formação da coisa julgada.



    Em contrarrazões, a União afirma a inaplicabilidade do verbete sumular n. 343/STF, como do entendimento consagrado no Tema n. 136/RG (RE 590.809), uma vez que tais paradigmas constituem limites à ação rescisória que se direcionam para as hipóteses em que haja entendimentos conflitantes no seio da jurisprudência do Tribunal (interpretação controvertida) e/ou alteração posterior da jurisprudência consolidada do STF (mutação constitucional), situações diversas da presente controvérsia. Alega que a decisão sobre a modulação de efeitos não pode ser equiparada à superação do precedente, já que, ao fornecer as balizas temporais da orientação então firmada, essa decisão tem o condão apenas de integrar o próprio precedente, agora dotado de definitividade.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão no decisum, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional pelo embargado foi devidamente debatida. 



    Tal como ressaltei no pronunciamento, o Colegiado de origem concluiu cabível o manejo da ação rescisória, para adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo na modulação de efeitos conferida ao Tema n. 69/RG, plasmado no RE 574.706, e reconhecer que o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS abrange apenas os fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017.



    A esse respeito, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 574.706, ministra Cármen Lúcia, Tema n. 69/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Posteriormente, na análise dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte modulou os efeitos do julgado, para aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir de 15/3/2017, ressalvadas ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito.



    Quanto ao ponto, o acórdão recorrido não merece reparos, vez que decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo acerca do debate.



    Ademais, não merece prosperar os argumentos da embargante quanto à impossibilidade de admissão da ação rescisória para aplicação da modulação de efeitos, ou de que estaria excepcionada da modulação conferida no Tema n. 69/RG, em razão do teor do enunciado n. 343 da Súmula/STF e da tese do Tema n. 136/RG. 



    Este Pretório Excelso possui jurisprudência assente no sentido da inaplicabilidade do enunciado n. 343 da Súmula/STF e do decidido no RE 590.809 RG, Tema n. 136/RG, em razão do cabimento de ação rescisória para aplicação da modulação temporal de efeitos conferida no Tema n. 69 da repercussão geral. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1.478.035 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 2 de maio de 2024)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. RE-RG 574.706 (Tema 69). 4. Ação rescisória. 5. Inaplicabilidade da Súmula 343 desta Corte e do decido no RE-RG 590.809 (Tema 136). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.



     (RE 1.480.488 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe 6 de junho de 2024)



    Acresce relevar que em recente julgado, DJe de 23 de outubro de 2024, o Supremo reafirmou a sua jurisprudência, ao apreciar o RE 1.489.562, paradigma do Tema n. 1.338/RG, no sentido do cabimento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema n. 69/RG, RE 574.706. 



    Na ocasião, foi firmada a seguinte tese pelo Tribunal Pleno: “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. Confira-se a ementa do acórdão:



    Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que “[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”.



    (RE 1.489.562 RG, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 23 de outubro de 2024)



    Desse modo, a decisão impugnada foi proferida de acordo com a jurisprudência consolidada, abrangendo todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do seu convencimento. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da embargante com o posicionamento contrário aos seus interesses e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, julgada com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, providência inadmissível nesta via recursal.



    Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa . (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    5. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente